Tribunal: STF
Processo: AR 2921
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EXTRADIÇÃO POR EVIDENTE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE NORMA JURÍDICA. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE RESULTADO FAVORÁVEL AO EXTRADITANDO EM CASO DE EMPATE. REGRA EXCEPCIONAL, QUE NÃO PODE SE ESTENDIDA A CASOS DISTINTOS DOS PREVISTOS LEGALMENTE.



    1. Ação rescisória em face de decisão proferida em extradição. Cabimento (102, I, “j”, da CF). A extradição é um instrumento de cooperação diplomática entre os Estados membros. É um ato administrativo, diplomático e jurídico solicitado por dois ou mais Estados, não havendo, por isso mesmo, que se falar que a hipótese trata de julgamento de natureza penal. Doutrina.



    2. Terceiro juridicamente interessado apresenta legitimidade para propositura desta Ação (art. 967 do CPC). Requisito formal da legitimidade ativa ad causam atendido, pois, não bastasse o simples fato de ter sido habilitado como "parte civil" no processo-crime na República da Colômbia, o requerente ostenta condição de genitor da vítima de homicídio. Precedentes.



    3. Há evidente violação a literal dispositivo de norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 966, V, do CPC). Dispositivo que estabelece a prevalência do voto mais favorável em caso de empate não pode ser aplicado a casos distintos dos previstos, tal como ocorreu nos autos da extradição.



    4. A legislação processual trata de modo excepcionalíssimo a prolação de resultado em caso de empate, preferindo-se o provimento majoritário (arts. 13, IX, “a” e “b”, 146, parágrafo único, 150 e 205 do RISTF; arts. 615, §1º, e 664, parágrafo único, do CPP). Soluções normativas para o caso de empate são variadas, não conduzindo à aplicação da decisão mais favorável em casos outros que não aqueles previstos expressamente em lei, mesmo porque a decisão majoritária é (e sempre deve ser) a regra geral para julgamentos colegiados (ressalvas feitas, por exemplo, à ação constitucional de Habeas Corpus e aos casos insuperáveis). 



    5. Ação Rescisória julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, para os fins de afastar a proclamação do resultado prolatada nos autos da Ext 1.560/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/11/2020), que, ao não aguardar o retorno do Ministro ausente, aplicou a norma regimental que beneficia o réu em caso de empate na votação, e DETERMINAR a remessa dos autos para a Segunda Turma para fins de aplicação do art. 150, §1º e §2º, do RISTF, colhendo-se o voto do Ministro ausente para a conclusão do julgamento da referida Ext 1.560/DF.